Tribunal: STF
Processo: ARE 1355556
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. APELO DA AUTORA E RECURSO ADESIVO DO RÉU. 1. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL EVIDENCIADA POR AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU A FIM DE REALIZAR A CITAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. 2. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. EXISTÊNCIA DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO COM RELAÇÃO A PARTE DO BEM. AUTORA QUE SEMPRE TRATOU O BEM COMO SE FOSSE ÚNICO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO ENTRE AS MATRÍCULAS. MERA PERMISSÃO AD USUCAPIONEM DE USO. SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA 3. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 2º, DO CPC. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PERCENTUAL ADEQUADO AO CASO. 5. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 191 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente